Tribunal: TJDFT
Processo: 0720327-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, SREI, ERIDF e Infojud, com a finalidade de descoberta de informações a respeito da esfera patrimonial do devedor.
2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do Sisbajud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências eventualmente possíveis, por iniciativa do credor, nos moldes do art. 854 do CPC. 2.1. A efetivação da pesquisa por meio do Infojud também não demanda a prévia demonstração a respeito da eventual frustração de todas as alternativas para a localização de bens pertencentes ao devedor.
3. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens pertencentes ao devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos tais como o Sisbajud, o Infojud, o Renajud e o ERIDF. 3.1. O insucesso nas tentativas prévias de localização de bens passíveis de penhora é suficiente para justificar a efetivação das pesquisas pretendidas.
4. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 4.1. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto legal deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
5. É necessário ressaltar que em relação à pesquisa no SREI, que foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, o acesso à referida base de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao aludido sistema diretamente ao cartório respectivo, com o devido recolhimento dos emolumentos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.